Tribunal: TJMT
Processo: 0004242-60.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004242-60.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 721.953.201-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 732.723.021-15 (VÍTIMA), GIZELLE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 026.875.301-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 721.953.201-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004242-60.2019.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FURTO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO AUTÔNOMO –
RECURSO DEFENSIVO
– RECORTE DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a condenação por furto (e não por roubo) se as provas demonstram que a lesão corporal sofrida pela vítima constituiu delito autônomo, e não meio de execução para prática do crime patrimonial.

A plena consciência da infração à lei penal é preceito ínsito ao conceito de crime, de modo que não serve para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004242-60.2019.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Winsley Pereira dos Santos
e pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º [lesão corporal leve no contexto de violência doméstica], e art. 155 [furto simples], na forma do art. 69, todos do Código Penal, além da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

Em suas razões, a defesa almeja o recorte das vetoriais dos motivos do crime e da culpabilidade, ante a inidoneidade da fundamentação usada para negativá-las.

Por sua vez, o Ministério Público busca a condenação do réu pela prática do delito de roubo, em razão de o acusado ter subtraído o aparelho celular da vítima, após ter reduzido sua possibilidade de resistência.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004242-60.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Winsley Pereira dos Santos
a prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e roubo, conforme descreve excerto da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
porque 18/9/2017, por volta das 6h30min, na residência da vítima, localizada na rua das Garças, 3.055, bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT,
com consciência e vontade, com golpes de faca, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-namorada Gizelle Almeida da Silva
, causando corte no dedo da mão direita e corte no pulso direito; e,
com atos e ações, com ânimo de assenhoreamento definitivo, após ter reduzido a possibilidade de resistência da vítima, subtraiu, para si, um aparelho celular Motorola
, modelo G3, da ex-namorada Gizelle Almeida da Silva, conforme BOPM 2017.311038 de fls. 4/6, declarações vitimárias de fls. 9/10 e ficha de identificação do usuário do Hospital Municipal de Referência de Saúde da Família de fls. 30/30v.

Consta que o denunciado e a vítima eram namorados.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado arrombou a porta da sala da casa da vítima, entrou, foi na cozinha, pegou uma faca e disse que mataria a vítima. Em defesa, a vítima segurou na lâmina da faca quando ele ia dar o golpe, causando as lesões corporais citadas.

Com medo, a vítima pegou o celular do amigo dela que estava sobre o sofá, deixou o celular dela no sofá, correu, trancou-se no banheiro da residência e ligou para a Polícia Militar. O denunciado deu golpes na porta do banheiro e, quando ouviu a vítima ligando, pegou o celular dela e fugiu do local. O denunciado não foi encontrado para interrogatório.

O Ministério Público denuncia
Winsley Pereira dos Santos
como incurso nos arts. 69, 129, § 9º, 157, caput, do CP.
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e furto [desclassificação do crime previsto no art. 157 para o do art. 155],
in verbis
:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, RG 17919261 SSP/MT, CPF 721-953.201-68, nascido em 1º.04.1983, natural de Rondonópolis/MT, filho de Geraldo Pereira da Silva e Nair Rodrigues dos Santos, residente na Rua Costa e Silva, nº 873, Rondonópolis/MT, atribuindo-lhe as práticas dos crimes descritos nos Artigos 129, § 9º e 157, caput, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

Dispõe a exordial acusatória que, 18.09.2017, por volta das 06h30min, na residência da vítima, localizada na Rua das Garças, nº 3.055, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, com golpes de faca, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-namorada Gizelle Almeida da Silva, causando corte no dedo da mão direita e corte no pulso direito.

Narra a denúncia que, o denunciado, com atos e ações, com ânimo de assenhoreamento definitivo, após ter reduzido a possibilidade de resistência da ofendida, subtraiu para si, um aparelho celular Motorola, modelo G3, da vítima, conforme BOPM 2017.311038 de fls. 04/06, declarações vitimárias de fls. 09/10 e ficha de identificação do usuário do Hospital Municipal de Referência de Saúde da Família de fls. 30/30vº.

O acusado não foi encontrado para interrogatório.

A denúncia foi recebida em 30.09.2020 (ID 40249316).

O acusado foi devidamente citado, tendo apresentado resposta à acusação.

Com efeito, realizou-se a audiência de instrução na sala de Audiências Microsoft Teams, por videoconferência, considerando a Portaria Conjunta 372 e Provimento 033/2020, oportunidade em que colheram-se as declarações da vítima e o interrogatório do acusado, cujo ato foi gravado em mídia audiovisual que está anexada a estes autos.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça ofereceu as alegações finais orais, nos termos do Artigo 403, caput, do Código de Processo Penal, requerendo em suma a condenação do acusado nos termos da denúncia, além da fixação do valor de R$ 3.000,00 visando a reparação civil pelos danos causados.

A defesa do acusado, por ocasião dos memoriais, requereu, em síntese, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, em relação ao crime de lesão corporal.

Requereu ainda, a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, vez que a violência não foi para subtrair o bem.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É relatório. Passo a decidir.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pretende, na denúncia, atribuir ao acusado WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS as práticas dos crimes descritos nos Artigos 129, § 9º e 157, caput, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

Feitas tais considerações passa-se à análise do mérito da causa. Assim, pela pluralidade de crimes, examino individualmente cada fato delitivo.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

O delito de lesão corporal contém no seu dispositivo legal a seguinte redação: (...).

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso vertente a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Boletim de Ocorrência 2017.311038, Laudo de Lesão Corporal nº 1426.A.18, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos, tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo de Lesão Corporal nº 1426.A.18 tem a seguinte descrição (ID 38440535 - Pág. 6) “ in verbis”:

“(...) HISTÓRICO:

Refere que sofreu agressão física no dia 18/09/2017. Informa atendimento médico na UPA de Rondonópolis. Nega gravidez à época da alegada agressão física.

- Considerando o lapso temporal entre o alegado fato e o exame pericial, impõese a confecção do exame de corpo de delito indireto por prova testemunhal diante de uma autoridade judiciária”. (sic)

Consigno que, o prontuário médico da vítima elaborado pelo Hospital Municipal de Referência de Saúde da Família Dr. Antônio dos Santos Muniz encontra-se encartado no ID 38440535 - Pág. 17- 38440537 - Pág. 1).

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Ademais, a vítima Gizelle Almeida da Silva, ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou o seguinte: “in verbis”: “Que o acusado foi um paquera da depoente, nem teve namoro; Que confirma o depoimento prestado na delegacia; Que foi atendido na UPA; Que a depoente trabalhava no mesmo local que o acusado; Que no dia dos fatos o acusado seguiu a depoente e pulou o muro da residência; Que a depoente acionou a polícia; Que os polícias conversaram com o acusado e o mesmo foi embora; Que acionou a polícia pela segunda vez e depois pela terceira vez; Que na terceira vez a polícia prendeu o acusado na conveniência; Que no outro dia cedo, o acusado arrombou a porta da casa da depoente e foi para cima da depoente; Que o acusado pegou uma faca na cozinha e foi para cima da depoente; Que a depoente ficou com um hematoma na mão; Que o acusado queria namoro; Que o acusado disse que mataria a depoente porque foi preso; Que a depoente teve que segurar a faca para não ficar ainda mais ferida; Que a depoente defendeu-se segurando a lâmina da faca; Que a depoente trancou-se no banheiro; Que a depoente morava sozinha; Que o acusado arrombou a porta do banheiro com socos; Que a depoente estava dentro do banheiro com o celular; Que o outro celular, o acusado levou; Que o acusado saiu correndo para o matagal; Que acredita que tudo isso ocorreu por ciúmes; Que a depoente disse que não queria nada com o acusado; Que o acusado insistia em querer namorar; Que o acusado demonstrava ser uma pessoa muito ciumenta; Que a faca usada era uma faca de frigorífico, uma faca grande; Que se não tivesse colocado a mão, o acusado teria acertado o tórax da depoente; Que o acusado não tinha motivo para isso; Que ele não aceitava não, não aceitava a rejeição; Que o acusado ficou usando o celular da depoente, o celular que ele pegou; Que ficou um tempo fora da cidade; Que não teve prejuízo na coordenação da mão; Que o acusado pegou o celular da depoente quando a mesma estava ligando para a polícia; Que o celular da depoente custava em torno de mil e pouco reais, não sabe o valor exato; Que teve que tomar remédios em razão do corte na mão; Que chegou a ficar 01 vez com o acusado; Que a depoente tinha 02 celulares; Que um celular a depoente levou para o banheiro quando estava fugindo do acusado e o outro celular ficou em cima do sofá; Que o acusado pegou o celular da depoente; Que teve a discussão e o acusado com a faca na mão; Que a depoente pegou um celular e a depoente pegou o outro e correu para dentro do banheiro;” (sic)

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

O acusado Winsley Pereira dos Santos ao ser interrogado em Juízo declarou o seguinte: “in verbis”:

“Que nunca foi preso e não responde a outros processos; Que teve uma discussão com a vítima no dia dos fatos; Que o depoente pegou a faca e a vítima segurou a lâmina da faca; Que o depoente pulou a janela para entrar na casa; Que discutiu com a vítima e depois que pegou a faca; Que fez uso de bebida alcoólica e foi até a casa da vítima; Que quando a vítima cortou a mão com a faca, o depoente abriu a porta e saiu correndo; Que a vítima correu para o banheiro; Que não lembra e ter pegado o celular da vítima; Que não lembra de tudo que ocorreu; Que a vítima não era namorada do depoente, só ficavam; Que o depoente foi até a casa da vítima por ter feito uso de bebida alcoólica; Que não lembra como era a faca; Que a faca era da casa da vítima; Que não lembra de ter falado que iria matar a vítima; Que o depoente entrou na casa pela janela e saiu pela porta da sala; Que o depoente escondeu-se no mato; Que antes de ir embora o depoente pegou o celular da vítima, para que a mesma não chamasse a polícia; Que nem o depoente sabe qual era a intenção de ir até a casa da vítima; Que no dia dos fatos a vítima havia falado que não queria mais ficar com o depoente; Que o depoente arrepende-se muito do que fez; Que sem a bebida alcoólica não teria feito o que fez; Que acha que não iria fazer mal à vítima; Que tudo ocorreu em razão da bebida alcoólica; Que tem muito arrependimento do que fez; Que encontrou com a vítima no ambiente de trabalho; Que não conversaram sobre os fatos; Que não usou o celular da vítima; Que não acessou as redes sociais da vítima; Que pegou o celular da vítima, jogou fora e escondeu-se no matagal;” (sic)

Ademais disso, embora o acusado tenha alegado não recorda-se muito sobre os fatos, contudo, aduziu que lembra-se de ter cortado a mão da ofendida, ainda que sem intenção, tendo em vista que a mesma que pegou na lâmina da faca.

O acusado narrou que arrepende-se muito do ocorrido e que tudo ocorreu em razão de ter feito uso de bebida alcoólica, no dia dos fatos.

Diante disso, estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos da vitima foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que o mesmo cometeu o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) contra ela.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restam cristalinamente comprovadas, sobretudo, diante da confissão do acusado em Juízo, ainda que tenha sido uma confissão qualificada.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE ROUBO (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL):

Nos termos do Artigo 157 do Código Penal, configura-se crime de roubo: (...).

O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado Winsley Pereira dos Santos a prática do crime descrito no Artigo 157, caput, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei nº 11.340/06.

Inicialmente, in casu,
verifica-se que a vítima relatou em Juízo que o acusado primeiro empregou da violência, com o uso da arma branca, isso durante uma discussão e agressão física posteriormente, quando a ofendida estava no banheiro que ele pegou o celular em cima do sofá e fugiu, sendo configurado os desígnios autônomos
.

Ademais disso, merece registro o depoimento judicial da vítima Gizelle Almeida da Silva: “in verbis”:

“(...) Que no outro dia cedo, o acusado arrombou a porta da casa da depoente e foi para cima da depoente; Que o acusado pegou uma faca na cozinha e foi para cima da depoente; Que a depoente ficou com um hematoma na mão; (...) Que a depoente teve que segurar a faca para não ficar ainda mais ferida; Que a depoente defendeu-se segurando a lâmina da faca; Que a depoente trancou-se no banheiro; Que a depoente morava sozinha; Que o acusado arrombou a porta do banheiro com socos; Que a depoente estava dentro do banheiro com o celular; Que o outro celular o acusado levou; Que o acusado saiu correndo para o matagal; (...) Que se não tivesse colocado a mão, o acusado teria acertado o tórax da depoente; (...) Que o acusado ficou usando o celular da depoente, o celular que ele pegou; (...) Que o acusado pegou o celular da depoente quando a mesma estava ligando para a polícia; Que o celular da depoente custava em torno de mil e pouco reais, não sabe o valor exato; Que a depoente tinha 02 celulares; Que um a depoente levou para o banheiro quando estava fugindo do acusado e o outro ficou em cima do sofá; Que o acusado pegou o celular da depoente; Que teve a discussão e o acusado com a faca na mão; Que a depoente pegou um celular e a depoente pegou o outro e correu para dentro do banheiro;” (sic)

Além disso, verifica-se que as declarações da vítima em fase judicial, são uníssonas, sem divergências.

Outrossim, o acusado Winsley Pereira dos Santos ao ser interrogado em a Juízo declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...) Que o depoente pegou a faca e a vítima segurou a lâmina da faca; (...) Que a vítima correu para o banheiro; Que não lembra de ter pegado o celular da vítima; Que não lembra de tudo que ocorreu; (...) Que antes de ir embora o depoente pegou o celular da vítima, para que a mesma não chamasse a polícia; (...) Que não usou o celular da vítima; Que não acessou as redes sociais da vítima; Que pegou o celular da vítima, jogou fora e escondeu-se;” (sic).

Assim,
analisando as declarações da vítima e o interrogatório do acusado, os argumentos expostos pela defesa merecem acolhimento, vez que o acusado muito embora tenha subtraído o celular da vítima, contudo, NÃO usou de grave ameaça ou violência à pessoa para subtrair o referido objeto, conforme depoimentos acima transcritos
.

Consigno que, muito embora a vítima tenha sido lesionada pelo acusado no dia dos fatos, entretanto, a violência contra a vítima foi praticada em razão da discussão e agressão que tiveram e, quando a vítima entrou no banheiro, o denunciado pegou o celular da ofendida que estava em cima do sofá para que a mesma não acionasse a polícia
.

Registro o conceito dos crimes de furto e roubo, descritos pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci[1]: “in verbis”: (...).

Dessa maneira, no caso em análise,
dada a ausência de ameaça à vítima
(que nem no momento dos fatos estava na sala),
a não utilização de nenhum tipo de arma, bem como não praticou qualquer agressão física para a subtração do aparelho celular, há de se desclassificar o delito de roubo para o crime de furto
.

No presente caso, não houve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para a subtração do aparelho celular, que estava em cima do sofá
.

Por conseguinte, ausentes elementos normativos do tipo penal previsto no Artigo 157 do Código Penal – violência ou grave ameaça à pessoa, a desclassificação para o crime de furto é medida que se impõe.

Com efeito, nos termos do Artigo 383, do Código de Processo Penal, verifica-se que é o caso de
DESCLASSIFICAÇÃO do delito de roubo
, descrito no Artigo 157, caput, do Código Penal,
para o crime de furto
, descrito no Artigo 155 do citado codex, com as implicações da Lei 11.340/2006 dando-se nova capitulação aos fatos narrados no pedido exordial acusatória.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR o acusado WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS
, brasileiro, RG 17919261 SSP/MT, CPF 721-953.201-68, nascido em 1º.04.1983, natural de Rondonópolis/MT, filho de Geraldo Pereira da Silva e Nair Rodrigues dos Santos, residente na Rua Costa e Silva, nº 873, Rondonópolis/MT, atribuindo-lhe
as práticas dos crimes descritos nos Artigos 129, § 9º e 155, na forma do Artigo 69
, todos do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía
total consciência da ilicitude do fato
cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que
lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente
, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a
pena-base
deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexiste circunstância agravante para ser reconhecida no presente caso.

Por outro lado, verifica-se a presença da
atenuante de confissão espontânea
, descrita no Artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual,
atenuo
a pena do acusado em
01 (um) mês de detenção
.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
04 (quatro) meses de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

FURTO (ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de furto (Artigo 155 do Código Penal) é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía
total consciência da ilicitude do fato cometido
, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006. Diante disso, agravo em 06 (seis) meses a pena do acusado.

Por outro lado, verifica-se a presença de nenhuma circunstância
atenuante de confissão espontânea
, descrita no Artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual
atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão
.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) anos de reclusão.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção e 02 (dois) anos de reclusão
, pela prática dos
crimes de lesão corporal e furto
, respectivamente, em
regime inicial aberto
(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração
, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983[2], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade)
(...)”.

O Ministério Público busca a condenação do réu pela prática do delito de roubo, em razão de o acusado ter subtraído o aparelho celular da vítima, após ter reduzido sua possibilidade de resistência.

Na audiência de instrução e julgamento, Gizelle Almeida da Silva narrou a dinâmica fática do evento delituoso,
in verbis
:

“(...)
Ele veio pra cima de mim com a faca, para me defender porque ele era bem mais alto do que eu, a faca ficou entre minha mão, entre meus dedos (...). Eu me tranquei dentro do banheiro.

Juíza: Você morava sozinha Gizelle?

Vítima: Sim (...). Dentro do banheiro, ele tornou a arrombar essa outra porta do banheiro com soco. Nisso, eu ‘tava’ com um celular, porque o outro celular ele pegou, ele levou com ele. (...)
Ele tinha uma insistência em um namoro comigo, queria namorar, só que ele demonstrava muito ciúme, então eu já não queria o namoro por esse motivo
(...).

Juíza: Aí você disse que ele levou o aparelho celular e nunca devolveu
?

Vítima: Não, o aparelho celular, o conserto das duas portas também não, e o celular, ele ficou usando o meu próprio celular. Eu tive que apagar redes sociais, facebook, porque ele ficava usando, meio que postando coisas que não seria eu
(...).

Ministério Público:
Aqui está dizendo que ele ficou batendo na porta e, quando ele ouviu a senhora ligando para a polícia, ele pegou o celular da senhora que estava lá, fora do banheiro, e levou o celular embora. Foi isso que aconteceu
?

Vítima:
Correto
.

Ministério Público: Porque ele está respondendo também por ter roubado / subtraído o celular da senhora. A senhora não recuperou o celular?

Vítima: Não (...).

Defesa:
Dona Gisele, a sra. estava explicando que um celular foi com a senhora pra dentro do banheiro, certo? E tinha outro no sofá, correto
?

Vítima:
Sim
.

Defesa:
Aí ele pegou esse outro do sofá e levou embora, certo
?

Vítima:
Certo
.

Defesa:
Quando ele subtraiu esse outro do sofá, antes da subtração, ou depois da subtração, ele falou alguma coisa pra senhora a respeito desse aparelho? Ele falou assim “me dá esse aparelho senão eu vou te matar” ou “vou pegar esse aparelho e você não faz nada”, ele chegou a falar algo desse aparelho para a senhora
?

Vítima:
Dr. Ricardo, creio eu que ele já pegou o celular no objetivo de eu não ligar para a polícia
, só que foi questão de segundo eu pegar esse outro celular e correr pra dentro do banheiro para minha defesa.

Defesa:
Entendi, mas esse que ele pegou que a senhora está dizendo que era para não ligar para a polícia, ele falou algo pra senhora, antes ou depois de pegar acerca desse aparelho, para fazer a subtração
?

Vítima:
Não, ele só pegou
.

Defesa: Vocês estavam discutindo, desculpa, ele ‘tava’ tentando te esfaquear, por causa da discussão, e aí como é que aconteceu? A senhora segurou a faca com as mãos, foi isso?

Vítima: Eu estava segurando a faca aqui e ao mesmo tempo empurrando. A dor eu nem sentia muito porque eu estava empurrando e ele é mais alto do que eu. Quando eu consegui dá um empurrão só agarrei aqui o celular e corri para dentro do banheiro, que já era bem próximo.

Defesa: Entendi, então, ele estava lhe agredindo, por causa da discussão a senhora empurrou ele, pegou um celular e correu e aí ele pegou o outro, foi isso? Foram condutas paralelas, ele lhe agrediu, a senhora fugiu e aí ele pegou o celular?

Vítima: A visão dele de eu te pego o outro celular, eu acho que foi bem mais lenta, porque eu peguei o celular e fui pra dentro do banheiro, porque quando ele começou a esbofetear a porta do banheiro, ele ‘tava’ tentando que eu desligasse o celular e tentar me pegar. Foi quando eu alterei e falei: ‘por favor, vem me socorrer aqui
’.

No interrogatório judicial,
Winsley Pereira dos Santos
confessou que agrediu Gizelle com uma faca e subtraiu seu celular,
in verbis
:

“(...)
Juíza: É verdade que quando o senhor saiu o senhor pegou o telefone dela e levou consigo?

Acusado: Eu não levei comigo.

Juíza:
E onde que ficou esse telefone
?

Acusado:
Eu joguei lá na rua, porque ela disse que ia chamar a polícia
.

Juíza: Então, o senhor lembra de tudo o que aconteceu lá.

Acusado: É, essa parte eu lembro (...).

Juíza: Essa faca era do senhor ou da casa?

Acusado: Da casa dela (...).

Juíza: Quando ela falou que ia chamar a polícia, o senhor ainda foi até o banheiro bater na porta para ver se abria?

Acusado:
Não, eu corri, aí foi na hora que eu peguei o celular dela
.

Juíza:
Pra que o senhor pegou o celular
?

Acusado:
Pra ela não chamar a polícia
.

Juíza: Mas tinha outro celular na casa?

Acusado: Aí eu não sei
”.

Conforme se depreende das provas orais produzidas, no dia 18 de setembro de 2017,
Winsley
invadiu a residência de Gizelle, atacou-a com uma faca, causando-lhe lesões; ao perceber que ela telefonava para a polícia, subtraiu um dos seus aparelhos celulares, que estava em cima do sofá.

Segundo expõe o Ministério Público, “
Na R. Sentença, a Magistrada de Primeiro Grau desclassificou o comportamento do Recorrido do art. 157 do CP para o art. 155 do CP justificando que “[...] o acusado muito embora tenha subtraído o celular da vítima, contudo não usou de grave ameaça ou violência à pessoa para subtrair o referido objeto, conforme depoimentos acima transcritos [...]”. Só que a denúncia, neste capítulo, é extra pedido. Exato. Extra pedido. O recorrido não foi denunciado porque usou de grave ameaça ou de violência à pessoa para subtrair o celular. O recorrido foi denunciado porque ‘após ter reduzido a possibilidade de resistência da vítima’, subtraiu, para si, um aparelho celular
”, sem razão o
Parquet
.

In casu
,
Winsley
lesionou a vítima e, após ela ter se trancado no banheiro, pegou seu celular, que estava em cima do sofá, e foi embora da residência.

A questão foi inclusive debatida na audiência de instrução e julgamento pela defesa,
in verbis
:

“(...)
Defesa:
Aí ele pegou esse outro do sofá e levou embora, certo
?

Vítima:
Certo
.

Defesa:
Quando ele subtraiu esse outro do sofá, antes da subtração, ou depois da subtração, ele falou alguma coisa pra senhora a respeito desse aparelho? Ele falou assim “me dá esse aparelho senão eu vou te matar” ou “vou pegar esse aparelho e você não faz nada”, ele chegou a falar algo desse aparelho para a senhora
?

Vítima:
Dr. Ricardo, creio eu que ele já pegou o celular no objetivo de eu não ligar para a polícia
, só que foi questão de segundo eu pegar esse outro celular e correr pra dentro do banheiro para minha defesa.

Defesa:
Entendi, mas esse que ele pegou que a senhora está dizendo que era para não ligar para a polícia, ele falou algo pra senhora, antes ou depois de pegar acerca desse aparelho, para fazer a subtração
?

Vítima:
Não, ele só pegou
(...)”.

É certo que Gizelle foi agredida fisicamente por
Winsley
, contudo, as provas mostram que a violência empregada contra a vítima não se deu com o propósito de quebrar a resistência dela para a subtração do aparelho celular, sendo decorrência de uma questão sentimental não resolvida para o agressor, que tentava manter com ela uma relação de namoro.

Após as agressões e a tentativa da vítima em acionar a Polícia, o réu, quiçá na tentativa de obstar a comunicação dela com a autoridade policial, se assenhorou do outro celular dela, que se encontrava no sofá da casa.

Assim, a violência não foi meio nem garantia da subtração do celular, o que afasta tanto a figura do roubo próprio como do impróprio. Isto porque, repito, a violência não foi empregada para o apossamento do bem, nem para assegurar sua posse após a subtração dele.

A defesa almeja o recorte das vetoriais da culpabilidade [lesão corporal e furto] e dos motivos do crime [furto], ante a inidoneidade da fundamentação usada para negativá-las.

A vetorial da culpabilidade, aplicada aos crimes de lesão corporal e de furto, foi assim fundamentada na sentença,
in verbis
:

“
I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía
total consciência da ilicitude do fato
cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” [Id n 145867974 - Pág. 8/9].

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a vetorial de culpabilidade tem lugar quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta. Confira-se:

“
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
”. [STJ. AgRg no AREsp 2180972 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 10/10/2022].

No caso concreto, a plena consciência da infração à lei penal, a imputabilidade e a inexigibilidade de conduta diversa não são fundamentos adequados para exasperar a pena-base na análise da referida vetorial, uma vez que constituem preceitos ínsitos ao conceito de delito.

Em relação à circunstância judicial dos motivos do crime, aplicada à lesão corporal, a pena-base foi exasperada sob os seguintes fundamentos:

“
IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
” [Id nº 145867974 - Pág. 8].

Os motivos do delito constituem as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, os quais não podem ser confundidos com ausência deles, o que põe à mostra a inidoneidade da fundamentação empregada.

Assim, considerando que os fundamentados aventados para a reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade [ambos os crimes] e motivos do crime [lesão corporal], são inadequados, a reprimenda deve ser redimensionada.

Passo à dosimetria da pena.

Do delito de lesão corporal

O crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, prevê a pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, afasto as vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime, estabelecendo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa, apesar de o réu ter confessado, mantenho a pena anteriormente fixada, em respeito ao teor da Súmula 231 do STJ [A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal].

Na fase final, torno definitiva a reprimenda de 3 (três) meses de detenção, à mingua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Do crime de furto

O delito tipificado no art. 155,
caput
, do CP, estabelece a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Na fase inicial, pelas razões suso apresentadas, recorto a vetorial da culpabilidade, ajustando a pena-base para 1 (um) ano de reclusão.

Na etapa intermediária, apesar de o réu ter confessado, mantenho a pena anteriormente fixada, em respeito ao teor da Súmula 231 do STJ [A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal].

Na terceira fase, torno a reprimenda de 1 (um) ano de reclusão definitiva, à mingua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de fixar pena de multa, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, tendo em vista que, embora haja apelo do Ministério Público, não há pedido nesse sentido.

Mantenho o regime aberto fixado na sentença, nos termos do art. 33, § 2º, ‘
c
’, do CP [o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

1)

desprovejo
a apelação ministerial;

2)

provejo
o apelo defensivo para redimensionar a pena imposta a
Winsley Pereira dos Santos
para 3 (três) meses de detenção e 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto.

Mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022